Tribunal: TJMMG
Processo: 2000624-79.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000624-79.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM. NORMA MAIS BENÉFICA. REDUÇÃO ETÁRIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DE OPOSIÇÃO À ORDEM DE SENTINELA. ART. 164 DO CPM. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO DE FRAGILIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DO ACUSADO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DAS CHAVES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal do Ministério Público Militar visando à condenação do réu pelos crimes de ameaça (art. 223 do CPM) e oposição à ordem de sentinela (art. 164 do CPM), diante de conduta inicialmente resistente à entrega de chaves de veículo durante fiscalização, bem como da prolação de palavras tidas como ameaçadoras à sentinela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça previsto no art. 223 do CPM; (ii) estabelecer se há prova suficiente do dolo específico de oposição definitiva à ordem da sentinela, apto a justificar condenação pelo art. 164 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável ao crime de ameaça (pena máxima de 6 meses) é de 2 anos, conforme a redação antiga do art. 125, VII, do CPM, por ser mais benéfica ao réu, dada a anterioridade dos fatos em relação à Lei n. 14.688/23. 4. A idade do réu (80 anos) reduz o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 129 do CPM, fixando-o em 1 ano. 5. A denúncia foi recebida em 18/07/2023, marco interruptivo; ausente sentença condenatória ou outros marcos interruptivos posteriores, o prazo prescricional encerrou-se em 17/07/2024, impondo a extinção da punibilidade quanto ao art. 223 do CPM. 6. Para a configuração do crime de oposição à ordem de sentinela (art. 164 do CPM), exige-se dolo específico consistente na intenção de obstar de forma definitiva o cumprimento da ordem funcional. 7. O conjunto probatório revela que a relutância inicial do réu decorreu de contexto de extrema vulnerabilidade física (pneumonia, comorbidades, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 idade avançada) e emocional (luto recente e urgência médica relacionada à esposa), afastando o dolo de oposição recalcitrante. 8. A atuação ríspida da sentinela contribuiu para o acirramento do conflito, reforçando o caráter reativo, e não intencional, da resistência inicial. 9. A entrega voluntária das chaves ao militar que interveio posteriormente demonstra ausência de oposição definitiva e confirma inexistência do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal. 10. A insuficiência probatória impede a condenação e impõe a manutenção da absolvição, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição do crime de ameaça regido pelo art. 223 do CPM deve observar a norma mais benéfica vigente à época dos fatos, bem como a redução etária prevista no art. 129 do CPM. 2. A configuração do crime de oposição à ordem de sentinela exige demonstração inequívoca de dolo específico de oposição definitiva ao cumprimento da ordem. 3. A entrega voluntária das chaves do veículo afasta a tipicidade subjetiva do art. 164 do CPM quando evidenciado o caráter não recalcitrante da resistência inicial. ________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV; 125, VII; 129; 164; 223. CPPM, art. 439, “e”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, para declarar extinta a punibilidade do apelado Maj PM QOR José Ribeiro da Silva Pinto, em relação ao crime previsto no art. 223 (ameaça) do CPM, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 123, inciso IV, art. 125, inciso VII, e art. 129, todos do CPM. No mérito, também à unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso de apelação ministerial, para manter intocada a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, manter a absolvição do réu quanto à prática do crime de oposição à ordem de sentinela (art. 164 do CPM), com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o Maj PM QOR José Ribeiro da Silva Pinto quanto à prática dos crimes previstos no art. 164 (oposição à ordem de sentinela) e no art. 223 (ameaça), ambos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Código Penal Militar, com supedâneo no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] No dia 11 de julho de 2023, por volta das 11 horas, na Praça Doutor João Guimarães Rosa, S/N, Bairro Santa Cecília, Barbacena/MG (entrada do 9º BPM), o denunciado ameaçou e se negou a cumprir ordens de Sentinela, ambos os crimes cometidos em face da Cb PM Alessa Augusta Sena Dantas. Extrai-se dos autos que o veículo Ford Fiesta, de cor bege, placa GKS5184, de propriedade do denunciado, estava na posse de seu filho, Neirumar, momento em que ele foi abordado pela CB Alessa, sentinela, quando adentrava no 9º BPM, sendo que foi constado que o veículo estava com o licenciamento atrasado. Neste momento, a Cb PM acionou o guincho e passou a adotar as medidas administrativas pertinentes dentre as quais, a remoção do veículo. Neirumar ligou para o seu pai, oficial veterano, que chegou em seguida ao local e se recusou a entregar as chaves do veículo para a remoção. A militar explicou para o senhor José Ribeiro que devido à irregularidade documental o veículo teria que ser removido para o pátio credenciado e que ele teria que lhe entregar as chaves para não ter que arrastar o carro dele. Neste momento, o senhor José Ribeiro, ficou muito nervoso e agressivo disse: "as chaves do carro estão comigo e eu não vou lhe entregá-las e se você remover o meu veículo eu vou te encher de bala". Após, a Cb Alessa determinou ao motorista do Guincho para prosseguir com a remoção do veículo, momento que o denunciado disse à militar: "se arrastar o veículo, eu te meto bala". Diante do exposto, denuncio JOSÉ RIBEIRO DA SILVA PINTO como incurso nos arts 164 (Opor-se à ordem de sentinela) e do art. 223 (ameaça) ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir e ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000605-73.2023.9.13.0004. A denúncia foi recebida no dia 18 de julho de 2023 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa do réu pugnou pela absolvição, em razão da ausência de dolo e da inexistência dos elementos típicos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME absolveu o acusado quanto à prática dos crimes previstos no art. 164 (oposição à ordem de sentinela) e no art. 223 (ameaça), ambos do Código Penal Militar, com supedâneo no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. A sentença se encontra colacionada no evento 254. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresenta recurso de apelação, conforme evento 260, afirmando que ficaram comprovadas, de forma indubitável, a materialidade e a autoria do delito, pugnando pela reforma da sentença, para a condenação do apelado, nos termos da denúncia. A defesa apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença (Evento 274). A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no evento 7, suscitou preliminar de prescrição, para decretar a extinção da punibilidade do apelado quanto ao crime previsto no art. 223 do CPM (ameaça), com fundamento no art. 123, IV, do CPM. No mérito, pugnou pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso interposto pela acusação, apenas para condenar o apelante quanto ao crime não prescrito, qual seja, aquele previsto no art. 164 do CPM (oposição à ordem de sentinela) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é de simples solução, sem quaisquer obstáculos quanto aos fatos e sua dinâmica. Antes de adentrar no mérito, cumpre analisar a questão de ordem pública suscitada pela eminente Procuradora de Justiça no parecer do evento 7, como se segue. I - Preliminar - prescrição do crime de ameaça (art. 223 do CPM) A eminente Procuradora de Justiça suscitou, em seu parecer, preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva referente ao crime previsto no art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar. O crime em questão comina a pena máxima de detenção de 6 (seis) meses, se o fato não constitui crime mais grave, aplicando-se o prazo de 2 (dois) anos para prescrição da pretensão punitiva, conforme a redação antiga do inciso VII do art. 125 do CPM. Ressalta-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.688/23, que modificou o art. 125 do CPM e alterou o prazo prescricional, não se aplica ao caso, pois a conduta (11/07/2023) foi praticada em data anterior à sua vigência (19/12/2023), devendo prevalecer a norma mais benéfica no tocante ao prazo prescricional aplicável. Além disso, consoante o art. 129 do CPM, há uma redução do prazo prescricional pela metade, tendo em vista que o apelado possuía exatos 80 (oitenta) anos à época dos fatos. Dessa forma, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 1 (um) ano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A denúncia foi recebida pelo Juízo a quo em 18 de julho de 2023 (Evento 02 da ação penal originária), interrompendo a contagem do prazo prescricional. Até o presente momento, não houve a prolação de sentença condenatória recorrível, repito, sentença condenatória, tampouco qualquer outra causa interruptiva, nos termos do § 5º do art. 125 do CPM. Assim, o prazo findou-se em 17 de julho de 2024. Considerando o transcurso integral do lapso temporal legalmente estabelecido e diante da ausência de qualquer marco suspensivo ou interruptivo do prazo, acolho a preliminar suscitada pelo Órgão Ministerial e declaro extinta a punibilidade do apelado, quanto ao crime de ameaça, com fulcro no art. 123, inciso IV, art. 125, inciso VII, e art. 129, todos do CPM. No mérito, passo a analisar o crime remanescente, qual seja, o crime de oposição à ordem de sentinela, previsto no art. 164 do CPM. O delito previsto no art. 164 do CPM visa primordialmente proteger a autoridade e a segurança do militar em serviço de guarda, garantindo que as ordens emanadas dentro do escopo funcional sejam prontamente cumpridas. Para sua configuração, exige-se o dolo específico de "opor-se", ou seja, a vontade livre e consciente de resistir ou impedir, de forma definitiva, o cumprimento do dever funcional da sentinela. A tese ministerial sustenta que a recusa inicial em entregar as chaves constituiu, por si só, a oposição necessária à configuração do tipo. Contudo, em uma análise pormenorizada do extenso conjunto probatório e do contexto fático trazido aos autos, corroborado pela prova oral e documental produzida, a conclusão absolutória da primeira instância revela-se a mais justa e tecnicamente adequada. É imperativo que este Tribunal adote uma perspectiva humanizada e contextual ao analisar a conduta do acusado, o que se justifica por se tratar de um militar da reserva, octogenário, cuja reação à ordem deve ser entendida sob o prisma de sua intensa vulnerabilidade física e emocional, e não apenas pelo rigor formal da hierarquia militar. A prova coligida nos autos, em especial o que foi trazido pelas declarações de seu filho Neirimar (Evento 170, VÍDEO 3, da ação penal originária) e sua filha Jaqueline (Evento 170, VÍDEO 4, da ação penal originária), corroborada pela prova documental, estabeleceu um panorama de estresse que não pode ser dissociado de sua reação. O Maj PM QOR José Ribeiro estava sob grande fragilidade em diversos níveis: fisicamente, convalescia de um quadro de pneumonia, necessitando de fisioterapia respiratória (Evento 110, DOCS 7 e 10, da ação penal originária), além de ter que lidar com as comorbidades crônicas de diabetes e problemas de audição que, como relatado, o levam a verbalizar em tom mais elevado sem intenção de agressividade. Emocionalmente, estava ainda abalado pelo luto recente, tendo administrado as providências fúnebres de um amigo curatelado, cujo falecimento ocorreu em 09/07/2023, 2 (dois) dias antes dos fatos (Evento 110, DOC 5, da ação penal originária). Além disso, a maior fonte de sua aflição residia na urgência da saúde de sua esposa, que tinha agendada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 uma cirurgia ocular em Juiz de Fora/MG, no dia seguinte (Evento 110, DOC 9, da ação penal originária), procedimento para o qual o veículo era essencial, e a viagem estava planejada. Quando o apelado é acionado e comparece ao Batalhão, sua atitude de relutância inicial em entregar as chaves não decorre de um mero capricho de militar reformado que busca dar "carteirada", mas sim de um desespero prático e emocional. Ele buscava desesperadamente uma solução administrativa para uma questão que, aos seus olhos, era meramente burocrática e inoportuna, visto que ele possuía os comprovantes de pagamento das taxas veiculares, convencido de que o problema era um equívoco a ser reparado imediatamente. Seu propósito era apenas o de retardar a remoção para que pudesse obter a liberação do veículo junto à autoridade superior do Batalhão, a quem ele, em sua patente, acreditava poder apelar dadas as circunstâncias de saúde. Nesse sentido, a recusa inicial em entregar as chaves configurou um retardamento da execução da ordem, motivado pela tentativa frustrada de diálogo e revisão administrativa em situação que julgava ser de urgência, o que se distancia crucialmente do dolo de oposição definitiva e recalcitrante exigido para a consumação do artigo 164 do CPM. O dolo de oposição implica a vontade de impedir a qualquer custo, por meios físicos ou morais, a concretização do ato funcional, o que não pode ser facilmente caracterizado quando o acusado está submetido a uma pressão circunstancial tão intensa, que anula sua capacidade de ponderação e serenidade. Deve ser ponderado, ainda, o papel da sentinela, Cb PM Alessa, na exacerbação do conflito. A conduta da policial, embora cumprindo uma ordem regulamentar de fiscalização veicular, careceu de humanidade e tato ao lidar com um cidadão idoso, um oficial octogenário, visivelmente nervoso e frustrado. A utilização da expressão "arrastado" para referir-se ao que aconteceria ao veículo, conforme consta dos próprios depoimentos, não é compatível com a urbanidade e o acolhimento que se espera da policial militar, especialmente no trato com idosos e em situações de intensa carga emocional. Essa atitude ríspida, provada, foi o catalisador do descontrole do Maj PM QOR José Ribeiro, que, conforme relatado, sentiu-se desrespeitado, o que reforça a natureza reativa e momentânea de sua conduta, e não a prévia intenção criminosa. Um policial militar em serviço deve ter a capacidade de diferenciar a ameaça real à segurança da unidade, ou de sua pessoa, daquele excesso de linguagem ou desabafo (ainda que inconveniente) proferido por um idoso em descontentamento provocado, acentuando-se o dever de empatia e conciliação, em observância ao dever constitucional de proteção à pessoa idosa. Em verdade, a Cb PM Alessa não se importou em provocar a “ira” de um militar veterano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A intervenção da sentinela não mitigou a crise, mas a acentuou, contribuindo para o uso de palavras que, embora graves, devem ser examinadas no contexto de um idoso confuso, fragilizado e descontrolado, incapaz, naquele momento, de se expressar com a urbanidade esperada. Vejam vossas excelências, por fim, que bastou a intervenção dos demais militares que lá se encontravam para o veterano oficial, ora apelado, entregar voluntariamente as chaves do veículo, fazendo-o ao 3º Sgt PM Geovane Artur Ponciano Santana (Evento 131, VÍDEO 5, da ação penal originária). A prova desse fato está nos dizeres do próprio militar e da sentinela Cb PM Alessa (Evento 110, VÍDEO 3, da ação penal originária), que ratificou essa verdade em seu depoimento. A entrega das chaves a um militar, possibilitando a remoção do veículo sem a necessidade de confrontação física, demonstra inequivocamente que a oposição inicial não era de natureza definitiva. Se houvesse o dolo de oposição intransponível, o Maj PM QOR José Ribeiro teria mantido as chaves consigo, forçando a autoridade militar a recorrer a medidas mais extremas para cumprir a ordem. Ao entregar as chaves, ele, ainda que de forma relutante e com protesto, acatou a determinação de remoção veicular. Esse ato final retira a tipicidade penal da conduta anterior, convertendo-a em um mero desatino verbal, mas não no crime de oposição à ordem de sentinela, que foi cumprida. A ausência de prova inconteste do dolo de oposição, aliada ao contexto de fragilidade extrema e ao fato de que a ordem foi finalmente cumprida mediante a entrega das chaves, torna temerária a condenação em instância recursal. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro ainda prevê que só ocorrerá a remoção se a irregularidade não puder ser sanada no local, conforme art. 271, § 9º, do citado diploma legal. Assim, não havendo prova suficiente e inequívoca de que o apelado agiu com a vontade livre e consciente de se opor de forma definitiva à autoridade da sentinela, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto: 1 – Acolho a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, para declarar extinta a punibilidade do apelado Maj PM QOR José Ribeiro da Silva Pinto, em relação ao crime previsto no art. 223 (ameaça) do CPM, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 123, inciso IV, art. 125, inciso VII, e art. 129, todos do CPM; 2 – No mérito, nego provimento ao recurso de apelação ministerial, para manter intocada a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, manter a absolvição do réu quanto à prática do crime de oposição à ordem de sentinela (art. 164 do CPM), com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator